Tribunal: TJDFT
Processo: 0724216-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A apelante é associação de saúde em regime de autogestão, o que apenas afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Súmula 608 do STJ). Aplicam-se, porém, à presente relação as disposições da Lei n. 9.656/98 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) e do Código Civil, especialmente os deveres de lealdade, boa-fé objetiva e informação, bem como a função social dos contratos e os deveres anexos dos contratantes.
2. No caso concreto, verifica-se que a autora apresenta grave quadro clínico e é dependente de tratamento domiciliar especializado, tendo o juízo a quo reconhecido o direito à manutenção da cobertura do tratamento na modalidade de home care, determinando que a operadora do plano de saúde forneça, adicionalmente, acompanhamento por técnico de enfermagem pelo período de 6 horas por dia.
3. Depreende-se dos relatórios médicos constantes nos autos que a autora possui diagnóstico de Alzheimer avançado, Doença de Parkinson, Fibrose Pulmonar e Hipotireoidismo, sendo totalmente dependente de terceiros para atividades de vida diária.
4. Não obstante os referidos documentos para amparar a tutela jurisdicional pleiteada, foi designado, no presente caso, perito judicial, o qual concluiu que a autora necessita de internação domiciliar com cuidados por técnico de enfermagem por 6h/dia.
5. Os casos de tratamento na modalidade home care revelam que o atendimento configura, de toda sorte, modelo de atenção hospitalar, na qual há uma verdadeira internação que toma lugar fora da unidade hospitalar, mas que mantém a mesma essência daquela, posto que o serviço é prestado sob supervisão de equipe de saúde, devendo-se admitir a extensão da cobertura pelo plano de saúde, independentemente da limitação contratual. Assim, os serviços de home care, quando recomendado pelo médico, devem ser custeados pelo plano de saúde independentemente de previsão contratual, porquanto constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, ainda mais quando justificada sua necessidade.
6. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar".
7. Negou-se provimento ao apelo.